Tribunal: TJBA
Processo: 8050606-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050606-38.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LEANA OLIVEIRA OLYMPIO

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I - Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato, ajuizada com o objetivo de limitar os juros remuneratórios, afastar a capitalização mensal de juros e reconhecer a abusividade de encargos moratórios incidentes sobre Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada em 8,85% ao ano é abusiva por supostamente superar a taxa média de mercado; (ii) saber se é ilegal a capitalização mensal de juros no contrato celebrado com instituição financeira; e (iii) saber se os encargos moratórios cumulados configuram abusividade contratual.

III. Razões de decidir

3. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, nos termos da Súmula nº 382 do STJ, sendo inaplicável o limite do Decreto nº 22.626/1933 às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

4. A taxa de juros contratada mostrou-se inferior às taxas médias de mercado indicadas para operações de crédito rural à época da contratação, afastando a alegação de onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada à consumidora.

5. A revisão judicial dos juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, mediante demonstração cabal de abusividade, o que não se verifica quando a taxa pactuada é inferior à média de mercado.

6. É lícita a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições financeiras após a edição da MP nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada.

7. Ausente prova de abusividade nos encargos moratórios, deve ser preservada a força obrigatória do contrato, em observância aos princípios da autonomia da vontade e da intervenção mínima nas relações contratuais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: “1. Não é abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada em patamar inferior à taxa média de mercado. 2. A mera discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não autoriza a revisão contratual, sendo necessária demonstração concreta de desvantagem exagerada ao consumidor.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 85, § 11; CDC, art. 51, § 1º, IV; CC, art. 421, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 596; STJ, Súmulas nºs 382 e 539; STJ, AREsp nº 2.999.931/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 25.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8050606-38.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
LEANA OLIVEIRA OLYMPIO
e como Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia

Desª. Gardênia Pereira Duarte

Relatora